Tribunal: TJBA
Processo: 8036101-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036101-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), apontando ilegalidade da prisão e cerceamento de defesa por ausência de laudos periciais e falhas na cadeia de custódia. O Juízo de origem manteve a prisão com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de laudos e falhas na cadeia de custódia; e (ii) saber se a prisão preventiva do paciente é ilegal por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois não se comprovou a negativa de acesso aos elementos de prova já documentados, nem prejuízo à atuação defensiva, em observância à Súmula Vinculante 14 do STF. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos: gravidade do crime, modus operandi violento, risco de intimidação das testemunhas e fuga do distrito da culpa. A autoridade judiciária reavaliou periodicamente a legalidade da custódia nos termos do art. 316, p.u., do CPP. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva. A gravidade concreta e a conveniência da instrução justificam a medida extrema. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de laudos pendentes não configura cerceamento de defesa se não há prejuízo demonstrado e se a defesa teve acesso às provas já produzidas. 2. A prisão preventiva por homicídio qualificado é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime, risco à instrução e necessidade de aplicação da lei penal, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 316, p.u., e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783.762, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 204.518, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8036101-11.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente OSVALDO PEREIRA LIMA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR